Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726619-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DO CARMO INACIO, LARISSA DO CARMO INACIO, CINTHIA DO CARMO INACIO AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA DESPACHO Intime-se a Agravada, CONSTRUTORA E INCORPORADORA RC LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento (art. 1.019, II, do CPC/2015). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 14:35:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora